Tribunal: STF
Processo: RE 104686
Classe: RE
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1987-03-27
Data de publicação: 1987-03-27

Ementa:
PRISÃO VERIFICADA POSTERIORMENTE A DECRETAÇÃO DA REVELIA, SENDO
IGNORADA PELO JUIZ, NÃO JUSTIFICA A NULIDADE DO PROCESSO, POR NÃO
TER SIDO O RÉU REQUISITADO PARA OS ATOS DE INSTRUÇÃO.
RECURSO PROVIDO PARA QUE O TRIBUNAL 'A QUO' PROCEDA AO JULGAMENTO
DO MÉRITO DO PEDIDO DE REVISÃO.